Tribunal: TJSP
Processo: 2307060-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Segurado diagnosticado com atraso no desenvolvimento global e visão subnormal em ambos os olhos – Indicação médica para terapia multidisciplinar composta de optometria, fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, musicoterapia, equoterapia, fisioterapia aquática e psicopedagogia – Cobertura integral devida – Aplicação da Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Segurado diagnosticado com atraso no desenvolvimento global e visão subnormal em ambos os olhos – Indicação médica para terapia multidisciplinar composta de optometria, fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, musicoterapia, equoterapia, fisioterapia aquática e psicopedagogia – Cobertura integral devida – Aplicação da Súmula 102, desse Tribunal de Justiça – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde) – Observância do princípio da boa-fé contratual – Aplicação dos ERESP 1.886.929/SP e ERESP 1.889.704/SP – Agravante que deveria demonstrar ao segurado que existe outro procedimento igualmente eficaz, efetivo, e seguro, para sua patologia, e já incorporado na listagem da agência reguladora – Alternativas não viabilizadas ou demonstradas – Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC – Custeio obrigatório sedimentado com a Resolução 539/2022, da ANS – PSICOPEDAGOGIA – Espécie de psicoterapia, que, por sua vez, tem cobertura contratual, já que incluída no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme as diretrizes de utilização (DUT), do anexo II da Resolução Normativa 465/2021, da referida agência reguladora –Terapia que deve ser aplicada em clínicas de psicologia, e não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.